Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-16.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA AUTORA. Ré que não comprovou a associação da autora. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA AUTORA. Ré que não comprovou a associação da autora. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da ré. JUROS DE MORA. Súmula 54 do STJ. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum reparatório majorado, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Aplicação da Súmula 362 do STJ, devendo a correção monetária incidir da data do arbitramento. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Em virtude da majoração dos danos morais, afigura-se razoável o arbitramento nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.